Tribunal: TJDFT
Processo: 0064643-17.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0064643-17.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FERNANDO CESAR CROSARA, VALERIA GOULART CROSARA O autor Fernando César Crosara aceitou proposta de acordo apresentada pelo Banco do Brasil, que foi homologada (IDs 49034114 e 49299412). Esclarece-se que, na proposta de acordo, constou apenas o nome do autor Fernando Cesar Crosara (ID 48520870). Intimado, o patrono dos autores concordou com proposta quanto ao autor Fernando Cesar Crosara e requereu o desmembramento do feito quanto aos valores relativos aos honorários e o prosseguimento do feito quanto à autora Valéria Goulart Grosara, por não haver proposta de acordo em relação a ela (ID 49034114). Homologado o acordo. Feito desmembrado quanto aos honorários e foi mantida a suspensão do processo no tocante a Valéria Goulart Crosara (ID 49299412). Ocorre que, embora conste nos extratos bancários apenas o nome do autor Fernando Cesar Crosara (ID 8903779), a ação se refere a contas poupanças conjuntas, mantidas pelos dois autores (ID 8903756, p. 1). Há solidariedade entre os titulares de conta bancária conjunta, estando cada um deles autorizado a movimentá-la livremente e a pleitear direito a créditos de qualquer natureza que possam ter com a instituição financeira, exigindo do devedor o cumprimento da prestação por inteiro (CC, art. 267). Na solidariedade ativa, o credor que tiver recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes caiba (CC, art. 272). O acordo, pois, abrange todas as contas que os autores mantinham com o banco réu e que tinham saldo à época dos expurgos – conforme sentença (ID 8903792). Embora cada um dos autores detivesse legitimidade ativa para, isoladamente, ajuizar a ação de cobrança, como a ação foi proposta por ambos, deve o acordo ser homologado também em relação à autora Valéria Goulart Crosara, quanto a qual o processo não deve mais ficar suspenso. Assim, onde se lê, na decisão de ID 49299412, “Homologo o acordo firmado com o autor Fernando Cesar Crosara de ID 48520870. Intime-se o banco para efetuar e comprovar o pagamento, no prazo estipulado no acordo, devendo observar desmembramento dos valores relativos aos honorários contratuais e de sucumbência. Mantenho a suspensão do processo quanto à autora Valéria Goulart Crosara. Intimem-se.”, leia-se: “Homologo o acordo de ID 48520870 em relação aos autores Fernando Cesar Crosara e Valéria Goulart Crosara. Intime-se o banco para efetuar e comprovar o pagamento, no prazo estipulado no acordo, nas contas bancárias indicadas pelo patrono dos autores (ID 49359363), devendo observar desmembramento dos valores relativos aos honorários contratuais e de sucumbência. Intimem-se.”. Manifeste o Banco do Brasil S/A sobre a petição do advogado dos autores, quanto ao não cumprimento do acordo e conversão do feito em execução (ID 50809122). Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES